Tribunal: TJBA
Processo: 8028350-07.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028350-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: INDUSTRIAS ANHEMBI LTDA. Advogado(s): TAIS MASCARENHAS BITTENCOURT PINHEIRO, ISABELA MUNIQUE REZENDE PAIVA BANDEIRA, KARINA GOMES ANDRADE, AMARILIS CORREA FONSECA IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DE PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO DE ICMS. VIOLAÇÃO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. TEMA 1003 STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado em face de ato omissivo do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia, consistente na ausência de decisão acerca de pedido de transferência de crédito de ICMS (Processo Administrativo SEI nº 013.1408.2022.0052712-03), protocolado há mais de 17 (dezessete) meses. Discute-se, para além da mora administrativa, o direito à correção monetária do referido crédito durante o período de inércia do Fisco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 (três) questões em discussão no presente mandamus: (i) definir se o cumprimento de decisão liminar, que determinou a análise do pleito, acarreta a perda superveniente do objeto, especialmente diante de pedido cumulado não satisfeito; (ii) verificar a existência de direito líquido e certo à conclusão do processo administrativo em prazo razoável; e, uma vez configurada a mora, (iii) estabelecer o direito à correção monetária do crédito tributário e seu respectivo termo inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O cumprimento de medida liminar, por sua natureza precária, não induz à perda do objeto da ação mandamental, sendo necessária a confirmação do direito em sede de mérito. O interesse de agir da Impetrante persiste hígido, notadamente quando há pedido remanescente pendente de apreciação jurisdicional, qual seja, o pleito declaratório de direito à correção monetária. A omissão da autoridade coatora em apreciar o requerimento administrativo por prazo superior a 360 (trezentos e sessenta) dias configura flagrante ilegalidade, por violação ao direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ao princípio da eficiência (art. 37, caput, da CF). Aplica-se, por analogia, o prazo estabelecido no art. 24 da Lei Federal nº 11.457/2007, cuja aplicabilidade aos entes federados foi consolidada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 269. Reconhecida a mora injustificada do Fisco, exsurge o direito do contribuinte à correção monetária do seu crédito escritural, como mecanismo de preservação do valor da moeda e para coibir o enriquecimento sem causa do Estado. O termo inicial da correção monetária, em casos de ressarcimento de crédito tributário, é o 361º (trecentésimo sexagésimo primeiro) dia após o protocolo do pedido administrativo, conforme tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1003. A multa cominatória (astreintes) possui natureza de meio coercitivo para compelir o cumprimento de obrigação de fazer. Uma vez adimplida a obrigação principal, ainda que tardiamente, a função da multa se exaure, tornando-se inexigível, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade e de promoção do enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese(s) de julgamento: 1. A inércia da Administração Pública em decidir sobre pedido de transferência de crédito de ICMS por prazo superior a 360 dias constitui omissão ilegal, por violação aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo (STJ, Tema 269). 2. O contribuinte possui direito líquido e certo à correção monetária do crédito de ICMS represado na origem por mora do Fisco, devendo a atualização incidir a partir do 361º dia contado do protocolo do requerimento administrativo (STJ, Tema 1003). Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput. Lei nº 11.457/2007, art. 24. Lei nº 12.016/2009, art. 25. Código de Processo Civil, art. 537. Código Civil, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 269 (REsp 1.138.206/RS). STJ, Tema Repetitivo nº 1003 (REsp 1.767.945/PR). Súmula nº 512 do STF. Súmula nº 105 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8028350-07.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante INDÚSTRIAS ANHEMBI LTDA. e como Impetrado o SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA, com a interveniência do ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E CONCEDER A SEGURANÇA, para confirmar a liminar e declarar o direito da Impetrante à correção monetária de seu crédito de ICMS pela taxa SELIC, a partir de 12 de novembro de 2023 até a data da efetiva transferência, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01